Tribunal: TJMT
Processo: 1003119-88.2023.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM FLORESTA NATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. DANO MATERIAL AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL COLETIVO PRESUMIDO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA AMAZÔNIA LEGAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Noel Silveira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental, condenando o réu à recuperação de 29,49 hectares de área desmatada da Floresta Amazônica sem autorização, ou, alternativamente, ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais no valor de R$ 150.000,00, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais coletivos.
II. Questão em discussão
2. As questões submetidas à apreciação são:
(i) se é juridicamente possível cumular a obrigação de recomposição ambiental com a indenização por danos materiais ambientais, independentemente da recuperação da área;
(ii) se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais coletivos;
(iii) se o valor arbitrado a título de danos ambientais materiais deve ser reduzido e se a condenação por dano moral coletivo deve ser afastada.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, imposta a quem exerce posse ou domínio da área degradada, sendo irrelevante a discussão acerca de culpa ou dolo, conforme a teoria do risco integral e o art. 14, §1o, da L. no 6.938/1981.
4. A cumulação entre a obrigação de recompor o meio ambiente degradado e a indenização por danos materiais é admitida quando a recomposição não é suficiente para elidir integralmente os efeitos da degradação, alcançando os danos imateriais, os serviços ecossistêmicos perdidos e os impactos não reversíveis.
5. O desmatamento de vegetação nativa da Floresta Amazônica — bioma com proteção constitucional reforçada (art. 225, §4o, CF/1988) — configura, por si só, afronta a bem jurídico difuso, ensejando reparação por dano moral coletivo independentemente da demonstração de impacto subjetivo direto à população local (dano in re ipsa).
6. O valor fixado a título de dano moral coletivo, embora modesto (R$ 5.000,00), deve ser mantido diante da ausência de recurso específico do Ministério Público.
7. A remessa do arbitramento do valor dos danos materiais à fase de liquidação de sentença revela-se medida adequada, em observância ao art. 509, II, do CPC/2015.
8. Ausente omissão ou obscuridade, considera-se atendido o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso do Ministério Público parcialmente provido, para reconhecer a possibilidade de cumulação entre a obrigação de fazer e a indenização por danos materiais ambientais. Recurso de Noel Silveira desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A obrigação de recompor área ambiental degradada pode ser cumulada com a indenização por danos materiais ambientais, quando demonstrada a insuficiência da restauração in natura para a reparação integral do prejuízo.
2. O desmatamento ilegal de floresta nativa situada na Amazônia Legal configura, por si só, afronta a direito difuso, ensejando a condenação por dano moral coletivo, independentemente de comprovação de impacto direto à coletividade local."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §§ 3o e 4o; L. no 6.938/1981, art. 14, §1o; CPC/2015, arts. 98, 99 e 509, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.989.778/MT, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 19.09.2023; Súmulas 618 e 623 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1003119-88.2023.8.11.0025

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DANO AMBIENTAL, FLORA]

RELATOR:
EXMO. SR DES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

PARTE(S):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NOEL SILVEIRA - CPF: 640.308.658-87 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NOEL SILVEIRA - CPF: 640.308.658-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
EXMO. SR. DES
. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR UNANIMIDADE PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE NOEL DA SILVEIRA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.
”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO ILEGAL EM FLORESTA NATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. DANO MATERIAL AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL COLETIVO PRESUMIDO. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DA AMAZÔNIA LEGAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por Noel Silveira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública ambiental, condenando o réu à recuperação de 29,49 hectares de área desmatada da Floresta Amazônica sem autorização, ou, alternativamente, ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais no valor de R$ 150.000,00, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

As questões submetidas à apreciação são:

(i) se é juridicamente possível cumular a obrigação de recomposição ambiental com a indenização por danos materiais ambientais, independentemente da recuperação da área;

(
ii
) se estão presentes os pressupostos para a condenação por danos morais coletivos;

(
iii
) se o valor arbitrado a título de danos ambientais materiais deve ser reduzido e se a condenação por dano moral coletivo deve ser afastada.

III. Razões de decidir

A responsabilidade por dano ambiental é objetiva, imposta a quem exerce posse ou domínio da área degradada, sendo irrelevante a discussão acerca de culpa ou dolo, conforme a teoria do risco integral e o art. 14, §1o, da L. no 6.938/1981.

A cumulação entre a obrigação de recompor o meio ambiente degradado e a indenização por danos materiais é admitida quando a recomposição não é suficiente para elidir integralmente os efeitos da degradação, alcançando os danos imateriais, os serviços ecossistêmicos perdidos e os impactos não reversíveis.

O desmatamento de vegetação nativa da Floresta Amazônica bioma com proteção constitucional reforçada (art. 225, §4o, CF/1988
) configura
, por si só, afronta a bem jurídico difuso, ensejando reparação por dano moral coletivo independentemente da demonstração de impacto subjetivo direto à população local (dano in
re

ipsa
).

O valor fixado a título de dano moral coletivo, embora modesto (R$ 5.000,00), deve ser mantido diante da ausência de recurso específico do Ministério Público.

A remessa do arbitramento do valor dos danos materiais à fase de liquidação de sentença revela-se medida adequada, em observância ao art. 509, II, do CPC/2015.

Ausente omissão ou obscuridade, considera-se atendido o prequestionamento dos dispositivos legais invocados.

IV. Dispositivo e tese

Recurso do Ministério Público parcialmente provido, para reconhecer a possibilidade de cumulação entre a obrigação de fazer e a indenização por danos materiais ambientais. Recurso de Noel Silveira desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A obrigação de recompor área ambiental degradada pode ser cumulada com a indenização por danos materiais ambientais, quando demonstrada a insuficiência da restauração in natura para a reparação integral do prejuízo.

2. O desmatamento ilegal de floresta nativa situada na Amazônia Legal configura, por si só, afronta a direito difuso, ensejando a condenação por dano moral coletivo, independentemente de comprovação de impacto direto à coletividade local."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §§ 3o e 4o; L. no 6.938/1981, art. 14, §1o; CPC/2015,
arts
. 98, 99 e 509, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT, rel. Min. Regina Helena Costa, j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.989.778/MT, rel. Min. Assusete Magalhães, j. 19.09.2023; Súmulas 618 e 623 do STJ.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
O
. SR
. DES
.
MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Tratam-se
de recursos de Apelação Cível interpostos por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
NOEL SILVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1003119-88.2023.8.11.0025, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte requerida:

a.
a obrigação de fazer consistente em recuperar a área degradada ou alterada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual - SEMA nas áreas desmatadas e no prazo de 120 (cento e vinte) dias para comprovação do cumprimento da obrigação;

b.
alternativamente, não comprovada a apresentação do PRADA e nem a regeneração da vegetação suprimida, condenar a parte requerida ao pagamento, a título de danos ambientais materiais residuais, do montante de R$ 113.609,84 (cento e treze mil, seiscentos e nove reais e oitenta e quatro centavos, ressaltando-se que o montante da indenização reverterá em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente.

c.
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em prol do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, ambos corrigidos desde a presente data, segundo índice do INPC/IBGE;

Em suas razões
,
o apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
defende a necessidade de condenação do requerido ao pagamento de indenização pelos danos materiais de forma cumulativa com a obrigação de fazer, e não de maneira alternativa como estabelecido na sentença.

Destaca que, a parte apelada se beneficiou economicamente da área degradada, sendo imprescindível que se leve em conta o critério da vantagem econômica obtida com sua conduta lesiva ao meio ambiente, razão pela qual a sentença merece ser reformada para impor a obrigação de indenizar pelo que foi auferido ilicitamente às custas da degradação.

Argumenta que, a indenização aplicada de forma alternativa, apenas em caso de não recuperação da área por meio do PRAD, não atende ao princípio da obrigatoriedade da proteção ambiental, visto que caso não seja respeitado esse direito essencial, a própria vida das gerações presentes e futuras se põe em risco.

Prequestiona
a matéria ora sub judice é abarcada pelos artigos 225 §3o da Constituição Federal e artigos 4o, inciso VII, 14 §1o ambos da Lei n° 6.938/81 que versa sobre o dever jurídico de reparar os danos causados ao meio ambiente, para fins de interposição de recursos às instâncias superiores.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, para julgar procedente o pedido de indenização pelo dano ambiental material cometido.

Por sua vez, o recorrente
NOEL SILVEIRA
, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, nos termos do artigo 5°, inciso LXXIV da Constituição Federal, bem como do art. 98, caput, e art. 99, §3o, ambos do CPC, por ser ele pobre na acepção jurídica do termo, não tendo condições de prover as despesas do processo sem se privar dos recursos indispensáveis ao próprio sustento.

Assevera que, o valor dos danos materiais ambientais deve ser reduzido, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, desconsiderando o valor da multa aplicada pela SEMA como base automática para tal mister.

Argumenta que, não há qualquer prova nos autos que comprove que a população local teve conhecimento da lesão ao meio ambiente provocada pelo Apelante, tampouco evidências de que isso tenha causado repulsa e indignação aos habitantes locais, devendo ser excluída a condenação a título de danos morais coletivos.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reforma da sentença, visando a redução do valor fixado a título de danos materiais ambientais e, ainda, excluir a condenação a título de danos morais coletivos.

Apresentadas as contrarrazões, pugnaram pelo desprovimento dos apelos.

Manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça – id. 242233155.

É o relatório.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(RELATOR
):

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuidam-se de
Apelações Cíveis interpostas por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por NOEL SILVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1003119-88.2023.8.11.0025, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Inicialmente, com relação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo requerido NOEL SILVEIRA, verifico que a sentença expressamente deferiu tal benesse, nos seguintes termos: "DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte autora, presumida a hipossuficiência pelos documentos juntados, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC e art. 5o, inciso LXXIV, da CRFB/88" (ID 247489686, pág. 11).

Embora conste "em favor da parte autora" na sentença, é evidente que se trata de erro material, pois a análise da hipossuficiência refere-se ao requerido, ora apelante, que comprovou sua condição de hipossuficiência econômica, além de estar assistido pela Defensoria Pública, o que gera presunção relativa de insuficiência de recursos.

Assim, reconheço o direito do requerido/apelante NOEL SILVEIRA aos benefícios da justiça gratuita, ratificando a concessão já determinada na sentença.

Superado isso, da sentença recorrida, extrai-se que:

“[...] A controvérsia cinge-se sobre responsabilidade do REINALDO LANZONI DA SILVA pelo dano ambiental causado por desmatamento ilegal. Cumpre frisar que não obstante os argumentos da defesa, esta não trouxe junto à contestação qualquer documento que comprovasse a atipicidade da conduta ou negativa da autoria. A proteção ao meio ambiente se dá nas searas criminal, administrativa e cível. A responsabilidade civil ambiental tem como objetivo a reparação do dano ambiental causado. Ela possui natureza objetiva e é pautada pela teoria do risco integral. [...] Dessa forma, em havendo dano, o que precisa se investigar é a existência de conduta que gerou esse resultado. A jurisprudência é clara no sentido da responsabilidade ambiental possui natureza
propter
rem, conforme súmula 623 do STJ. Logo, é irrelevante ser ou não proprietário. Uma vez que estava exercendo a posse e houve desmatamento, passa a ser considerado autor do dano. Nesse sentido: APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – OBJETIVA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – PERDA DE 239,03 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA DA FLORESTA AMAZÔNICA – CICATRIZES DE QUEIMADAS NO PERÍODO PROIBITIVO – INQUÉRITO CIVIL – AUTO DE INSPEÇÃO – SEMA/MT – RELATÓRIO TÉCNICO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INVASÃO DE ASSENTAMENTOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOR A ÁREA – PRAD – REGISTRO DO CAR – INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL DIFUSO E MORAL – DEVIDA – QUANTUM – ADEQUAÇÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA POSSE E OBRIGAÇÕES DE CADA UM DOS APELANTES – DEVE SER REALIZADA QUANDO DA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter
rem. (...) (N.U 0002783-48.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 24/09/2022) É importante ressaltar que os documentos trazidos pelo órgão ambiental, por se tratarem de atos administrativos, gozam de presunção de veracidade, cabendo ao particular/poluidor o ônus de demonstrar a inexistência da infração neles descrita (Súmula 618/STJ). Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FUNCIONAMENTO ILEGAL DE CARVOARIA E ABATEDOURO CLANDESTINO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIOS SEMA E IBAMA – INQUÉRITO CIVIL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –– OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DO MEIO DEGRADADO – APRESENTAÇAÕ DE PRADE – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AMBIENTAIS MATERIAIS – DEVIDA – COMPATIBILIDADE COM A LESÃO – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os documentos produzidos pela SEMA e IBAMA, por se
tratarem
de atos administrativos, gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário. 2. In
casu
, o apelante, embora alegue não ser responsável pelo dano ambiental, não trouxe aos autos qualquer prova da ilegitimidade passiva que alega. 3. A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva, não exigindo a demonstração do elemento subjetivo. (...) (N.U 0000419- 89.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 23/06/2022). Uma vez definida a conduta e o resultado, passa-se a analisar o nexo causal. Pela teoria do risco integral, tendo a ação da parte requerida causado o resultado e não havendo nenhuma causa de rompimento do nexo causal, verifico que ele está presente. Não há que se falar em elemento subjetivo, uma vez que se trata de responsabilidade objetiva. Por tudo que foi exposto, resta demonstrado que houve dano ambiente e este foi causado pela parte requerida. II. III. Da Obrigação de Recuperar o Meio Ambiente O Ministério Público deseja indenização material quanto aos danos supostamente irreparáveis. A Ação Civil Pública por dano ambiental, como sabido, pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passíveis de cumulação. Em que pese à possibilidade de cumulação da condenação pecuniária com a de reparação do dano, tem-se, contudo, que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização. [...] Da análise dos autos, verifico que o dano ambiental praticado consiste no desmatamento de 29,49 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação. Com efeito, se a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova de que o dano ambiental seja irrecuperável, penso que a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pecuniária, de forma alternativa, ou seja, somente para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer, mostra-se acertada. No que atine ao quantum
debeatur
dos danos materiais ambientais, arbitro a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos da inicial, a ser pago alternativamente, no caso de descumprimento da recuperação da área, visto que se busca, prioritariamente, a regeneração ambiental. II. IV. Dano moral coletivo O fundamento para existência do dano moral coletivo é a lesão a um conjunto de pessoas reunidas por valores que são atingidos pelo ato do poluidor. Esta lesão deve atingir sentimentos, ideias e emoções de uma coletividade, cujo dano daí decorrente também merece reparação. Afinal, não é apenas a dimensão econômica do ato lesivo que deve ser prestigiada, mas também a qualidade de vida, o sossego, o
senso
estético, os valores culturais, históricos e paisagísticos. Estes elementos, ainda que não quantificáveis economicamente, não podem ser violados impunemente, devendo o poluidor responder por eles. No caso vertente, tenho que restou comprovado o dano moral ambiental em razão dos requeridos terem desmatado 29,49 hectares de vegetação nativa de especial preservação sem a devida autorização do órgão competente, sendo desnecessária uma perícia judicial para constatar tal fato, além de prejudicar as futuras gerações em seu direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, dever este erigido à categoria de direito fundamental estatuído no art. 225 da CF/88. Ainda, consigne-se ser correto afirmar que a reparação por danos morais difusos ou coletivos, originários do
fluid

recovery
norte-americano, é cabível nas ações que versem sobre direitos indivisíveis (difusos ou coletivos), como ocorre na espécie, já que
faticamente
impossível, nesses casos, repartir o produto da indenização entre pessoas indetermináveis. Nessa hipótese, a reparação deve ser destinada ao fundo previsto no art. 13 da Lei n.o 7.347/85. Entretanto, não se pode perder de vista que a objetividade jurídica do dano moral coletivo (que se constitui em um alargamento da conceituação do dano moral puro) esteia-se na prática de uma injusta lesão (do ponto de vista jurídico) da qual resulte abalo ao sentido de dignidade, falta de apreço e consideração, a ser alcançado por toda a coletividade, de grandeza tal que lhe gere graves prejuízos, no seu aspecto imaterial. Assim, tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é adequado e proporcional ao caso, considerando a dimensão da área devastada. [...]”.

Extrai-se dos autos que, a parte requerida, em 13.10.2014, teria promovido o desmatamento de 29,49 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Como se sabe, a responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1o, da referida Lei e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal
, in
verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

No que diz respeito ao pleito de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos, razão assiste ao recorrente. Como se sabe, a caracterização de dano moral coletivo exige demonstração de abalo significativo à coletividade,
o que não ficou devidamente comprovado nos autos
.

Ademais, a caracterização do dano moral coletivo, em razão de danos ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor ultrapasse a esfera individual do agente, e os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local, o que não vislumbro no caso.

Isso porque, o dano extrapatrimonial, ou dano moral coletivo, em questão ambiental, não decorre pura e simplesmente do ato ilícito de degradar ou poluir. Fosse assim, qualquer desmate irregular, queimada, ou conduta danosa à fauna ou flora, já imporia a condenação por danos morais coletivos.

Embora o desmatamento de 29,49 hectares de floresta nativa seja grave, não há evidências de que tenha gerado uma repercussão social que extrapole os limites da esfera ambiental e atinja o patrimônio imaterial da sociedade de forma relevante.

Nesse sentido, de se reconhecer que o

dano moral coletivo exige a demonstração de ofensa grave e significativa aos valores fundamentais da coletividade, o que não se presume pela simples ocorrência do dano ambiental.

A propósito, vejamos o entendimento jurisprudencial deste Sodalício em casos em que restou afastada a caracterização do alegado dano moral coletivo, como cito:

“PROCESSO CIVIL E AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS CAUSADORES DO DANO E REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. DANOS MORAIS COLETIVOS NÃO CARACTERIZADOS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se o juiz decide pelo julgamento antecipado da lide quando ausente a necessidade de dilação probatória. 2. Em se tratando de responsabilidade por dano ambiental, esta advém do próprio bem, ou seja, é uma obrigação
propter
rem. Irrelevante é o questionamento acerca de quem praticou o dano ambiental, ou seja, independe
do
mesmo ter sido provocado pelo proprietário atual do bem ou possuidor, conforme Súmula 623 do STJ. 3. A reponsabilidade por danos ambientais é de forma solidária e tem como norte o princípio da reparação integral do dano. 4. Para que seja configurado o dano moral coletivo em matéria ambiental se mostra necessário que o fato transgressor seja de razoável significância e gravidade para a coletividade, não visualizado na espécie. 5. Recurso Parcialmente Provido. (N.U 1002893-62.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2024,
Publicado
no DJE 28/06/2024)

E M E N T A: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL - DESMATAMENTO SEM DEVIDO LICENCIAMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA PARA DESCONSTITUIÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELO DANO CAUSADO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS COLETIVOS – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COLETIVIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A responsabilidade civil pela degradação do meio ambiente independe de qualquer consideração subjetiva, a respeito do causador do dano, pois é regra assente que os danos causados ao meio ambiente acarretam responsabilidade objetiva, ou seja, sem análise de culpa por parte do agente. 2. Não demonstrado qualquer prova da ausência de participação do réu, a manutenção da condenação à reparação pela degradação ambiental é medida cabível. 3. A caracterização do dano moral coletivo, em razão de
dano
ao meio ambiente, requer a demonstração de que o fato transgressor, ultrapasse a esfera individual do agente, e ultrapasse os limites da tolerabilidade a ponto de produzir verdadeiros sofrimentos, intranquilidade social e alterações relevantes na comunidade local. 4. Recurso parcialmente provido. (N.U 1001295-70.2019.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024)

Noutro giro
, não há como afastar o dever de recuperar a área degradada, notadamente pela robustez das provas apresentadas, como bem aportado pelo juízo sentenciante.

Todavia, não obstante o Ministério Publico requeira a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais, embora perfeitamente admissível a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, naqueles casos em que se afigura possível a reparação integral do ilícito ambiental, o c. Superior tribunal de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária, como restou corretamente destacado pelo juízo sentenciante.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE É POSSÍVEL A REPARAÇÃO TOTAL DA ÁREA AFETADA. AGRAVO INTERNO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL DESPROVIDO. 1. Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária. 2. Hipótese em que a Corte de origem, amparada na moldura fática delineada, compreendeu suficientes as medidas adotadas para a reparação do dano ambiental, razão pela qual não seria necessária a condenação indenizatória. 3. Agravo Interno do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 640586 SC 2014/0344258-6, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 12/03/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/03/2019)”.

A responsabilidade ambiental, conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, deve priorizar a recuperação integral da área degradada como medida preferencial e principal de reparação do dano ambiental. A indenização pecuniária deve ser imposta
somente quando a recuperação
in natura
não for integralmente possível ou for comprovada a existência de danos residuais irreparáveis
.

No caso em exame, o
Parquet
requer que, simultaneamente, se promova a recuperação da área degradada e o pagamento de indenização por danos materiais, sem qualquer análise prévia sobre a possibilidade de que a reparação
in natura
seja suficiente para a mitigação integral dos prejuízos ambientais. Tal cumulação automática viola o princípio da proporcionalidade, que exige a adequação das medidas impostas ao infrator à efetiva necessidade de reparação do dano ambiental.

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que, o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.
”(
MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.(...)
”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021,
DJe
05/04/2021).

Ante o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao presente recurso manejado por
NOEL DA SILVEIRA
, razão pela qual reformo em parte a sentença recorrida, para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos. Por conseguinte, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(
2
o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (
1
a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 01 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por NOEL SILVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1003119-88.2023.8.11.0025, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida:

a) à obrigação de fazer consistente na recuperação da área degradada, mediante apresentação e execução do Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), aprovado pela SEMA/MT, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, com comprovação do cumprimento;

b) alternativamente, na hipótese de não comprovação da apresentação do PRADA ou de não regeneração da vegetação suprimida, ao pagamento de R$ 113.609,84 (cento e treze mil, seiscentos e nove reais e oitenta e quatro centavos), a título de danos materiais ambientais residuais, com reversão ao Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente;

c) ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em favor do Fundo Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, a título de danos morais coletivos, no prazo de 20 (vinte) dias, com incidência de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data da sentença.

Nas razões recursais, o Ministério Público pugna pela reforma parcial do decisum, sustentando a necessidade de cumulação da obrigação de fazer com a reparação pecuniária por danos materiais, ao fundamento de que a degradação ambiental implicou enriquecimento ilícito por parte do agente poluidor, sendo indevida a substituição da obrigação de recomposição ambiental pela indenização.

Invoca, ainda, os princípios da reparação integral e da proteção ambiental, requerendo o prequestionamento dos artigos 225, § 3o, da Constituição Federal, e 4o, VII, e 14, § 1o, da Lei no 6.938/81.

No que tange ao recurso interposto por Noel Silveira, postula-se, em síntese, a exclusão da condenação por danos morais coletivos, sob o argumento de ausência de repercussão social significativa decorrente da conduta perpetrada.

Na sessão ordinária virtual da 2a Câmara, realizada entre os dias 10
a
16 de junho de 2025, pedi vista dos autos, tendo em vista o voto proferido pelo eminente Relator, que entendeu que a cumulação automática da obrigação de fazer com a indenização pecuniária ofenderia o princípio da proporcionalidade, por impor dupla sanção para o mesmo fato gerador. Ainda, deu provimento ao apelo de Noel Silveira para afastar a condenação por danos morais coletivos, ao fundamento de que sua caracterização exige demonstração concreta de lesão grave aos valores fundamentais da coletividade, o que não seria presumido pela simples ocorrência de dano ambiental.

Com a devida vênia, divirjo do posicionamento adotado, pelas razões que passo a expor.

A controvérsia cinge-se à possibilidade jurídica de cumulação entre a obrigação de recompor a área ambientalmente degradada, por meio de execução do PRADA, e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais, bem como à configuração, na hipótese concreta, do dano moral coletivo.

É cediço que a supressão de vegetação nativa sem a competente autorização do órgão ambiental configura infração administrativa e ilícito civil e penal, cuja responsabilização se opera de forma autônoma em cada uma dessas esferas, conforme consagra o ordenamento jurídico-ambiental brasileiro, que adota a teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81.

Sob essa perspectiva, mostra-se plenamente legítima a cumulação entre a obrigação de recomposição in natura (obrigação de fazer) e a indenização pecuniária (obrigação de pagar), na medida em que se
tratam
de providências que não se confundem e que, de forma complementar, visam à concretização do princípio da reparação integral, norte da tutela ambiental consagrada pelo art. 225 da Constituição Federal.

No caso em exame, restou incontroverso o desmatamento, mediante corte raso, de 22,72 hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica, realizado sem qualquer respaldo legal ou autorização válida, ensejando grave impacto ambiental, além de propiciar indevido proveito econômico à parte requerida, que destinou a área a fins produtivos.

A Floresta Amazônica integra o território da chamada Amazônia Legal, região inserida no Zoneamento Ecológico-Econômico nacional e detentora de especial proteção jurídica, inclusive em razão dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, notadamente no que tange à conservação dos ecossistemas e à mitigação das mudanças climáticas.

Diante da constatação do ilícito ambiental e da extensão dos efeitos lesivos, a imposição exclusiva da recomposição in natura mostra-se insuficiente para garantir a plena recomposição do dano.

Isso porque, ainda que tecnicamente viável, a recuperação ambiental não é capaz, por si só, de elidir todos os prejuízos causados ao equilíbrio ecológico, notadamente os de natureza difusa e imaterial.

Nessas circunstâncias, a indenização pecuniária cumpre função complementar de ressarcimento, voltada à mitigação dos impactos remanescentes.

Ressalte-se que a cumulação das referidas obrigações não configura afronta ao princípio do non bis in idem, uma vez que as medidas possuem fundamentos, objetivos e alcances distintos.

A obrigação de fazer busca restaurar, na medida do possível, o ecossistema afetado, enquanto a obrigação de indenizar visa compensar os danos não passíveis de reversão direta, inclusive os referentes à perda de serviços ambientais e à coletividade em sentido amplo.

Tal entendimento vem sendo reiteradamente chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados proferidos nos Recursos Especiais no 2.200.069/MT e no 1.989.778/MT, nos quais se reconhece a compatibilidade e a necessidade da cumulação das medidas de reparação in natura e pecuniária no âmbito da responsabilidade civil ambiental.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência desta Egrégia Corte o seguinte precedente, extraído dos autos do processo no 1000634-05.2023.8.11.0094:

E M E N T A - Direito ambiental. Apelação cível. Ação civil pública por desmatamento ilegal em bioma protegido. Responsabilidade objetiva do proprietário. Cumulação de obrigação de reparação in natura e indenização pecuniária. Danos morais coletivos presumidos. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por proprietário rural contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público, reconhecendo a prática de desmatamento ilegal de 446,6779 hectares de vegetação nativa, incluindo área de preservação permanente, sem autorização ambiental, e condenando o requerido à obrigação de recuperação da área degradada, pagamento de indenização pecuniária pelos danos ambientais e danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais em debate são: (i) se a responsabilidade civil ambiental pode ser imputada ao proprietário que alega invasão por terceiros; (
ii
) se é legítima a cumulação da obrigação de fazer com indenização pecuniária pelos danos ambientais; (
iii
) se é cabível a condenação por danos morais coletivos; e (
iv
) se o valor fixado a título de dano moral coletivo deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e recai sobre o proprietário da área, independentemente de culpa ou dolo, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional. 4. A possibilidade de recomposição da área degradada não afasta o dever de indenizar pelos serviços ecossistêmicos perdidos e demais impactos ambientais não reversíveis, sendo legítima a cumulação das obrigações de fazer e de indenizar. 5. O desmatamento de grande extensão em bioma protegido, como o Cerrado e a Amazônia Legal, presume a existência de dano moral coletivo, configurando ofensa a direitos difusos da coletividade. 6. O valor da indenização moral coletiva fixado em R$ 892.000,00 está adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da gravidade e extensão da conduta lesiva. 7. Determina-se que o valor da indenização por danos materiais seja apurado em liquidação de sentença, considerando a recomposição ambiental já realizada pelo requerido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e alcança o proprietário da área degradada, ainda que alegue invasão por terceiros. 2. É legítima a cumulação da obrigação de recomposição ambiental com a indenização pecuniária pelos danos causados. 3. A prática de desmatamento em bioma protegido presume a existência de dano moral coletivo. 4. A fixação do valor do dano moral coletivo deve observar os critérios da gravidade da conduta, extensão do dano e capacidade econômica do infrator."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o; CPC, art. 509, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.989.778/MT, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023.

(N.U 1000634-05.2023.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)

Por fim, a remessa da apuração do quantum indenizatório à fase de liquidação de sentença revela-se medida técnica e juridicamente adequada, especialmente em razão da complexidade inerente à quantificação do dano ambiental, que demanda produção de prova técnica atualizada.

A medida encontra amparo no art. 509, II, do Código de Processo Civil, garantindo-se, ademais, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.

No que tange à pretensão de exclusão da condenação por danos morais coletivos, não assiste razão ao apelante Noel Silveira.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se, de forma inequívoca, no sentido de que, em se tratando de lesões perpetradas contra ecossistemas qualificados como patrimônio nacional — como é o caso da Floresta Amazônica — a caracterização do dano moral coletivo independe da extensão territorial da degradação ou da demonstração de impactos subjetivos sobre a coletividade local.

Nos termos do art. 225, § 4o, da Constituição da República, tais biomas gozam de proteção constitucional reforçada, e qualquer afronta a sua integridade representa lesão a bem jurídico imaterial de natureza difusa, cuja reparação extrapola a mera recomposição física do dano, alcançando também a esfera extrapatrimonial da coletividade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.o 2.200.069/MT, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, assentou que o dano moral coletivo ambiental, em tais casos, configura-se in
re

ipsa
, ou seja, presume-se a partir da própria constatação da conduta lesiva, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento, dor ou abalo psicológico.

A distribuição
pro natura
do ônus da prova, conforme a Súmula 618/STJ, impõe ao poluidor a demonstração de inexistência de lesividade, o que não ocorreu nos autos.

Ressalte-se, ainda, que a avaliação da gravidade da lesão não deve restringir-se à dimensão física da área desmatada, devendo considerar o contexto ecológico mais amplo, os efeitos cumulativos das condutas lesivas e o impacto sinérgico sobre a integridade do bioma, conforme também delineado naquele julgado paradigmático.

Na mesma linha, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.989.778/MT, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, o STJ reconheceu que o significativo desmatamento de área objeto de proteção especial é, por si só, suficiente para ensejar reparação por dano moral coletivo, sendo irrelevante a ausência de repercussões concretas sobre a paz social ou sobre a comunidade local diretamente atingida.

A Corte reafirmou que a ilicitude da conduta e sua aptidão para comprometer valores ecológicos fundamentais justificam, por si, a imposição de sanção de natureza compensatória e pedagógica, com vistas à tutela dos interesses difusos da coletividade.

No mesmo sentido, o Agravo Regimental no
AREsp
n.o 737.887/SE, da lavra do Ministro Humberto Martins, consolidou o entendimento de que o dano extrapatrimonial coletivo prescinde de comprovação de sofrimento individualizado, por se tratar de lesão a direitos transindividuais, não redutíveis à esfera pessoal.

Portanto, diante da gravidade intrínseca do desmatamento perpetrado e da proteção jurídica conferida ao bioma amazônico, é plenamente cabível a condenação por danos morais coletivos.

Ressalte-se, contudo, que o valor arbitrado na origem — R$ 5.000,00 — embora aquém dos parâmetros usualmente fixados por esta Corte para casos análogos, deve ser mantido, à míngua de recurso específico do Ministério Público sobre tal aspecto, em atenção ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

Diante do exposto, com a devida vênia ao eminente Relator,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença e condenar a parte requerida, cumulativamente à obrigação de fazer, ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais, a ser apurada em liquidação de sentença. Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por NOEL SILVEIRA.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuidam-se de
Apelações Cíveis interpostas por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e por NOEL SILVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína que, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental no 1003119-88.2023.8.11.0025, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Inicialmente, com relação ao pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pelo requerido NOEL SILVEIRA, verifico que a sentença expressamente deferiu tal benesse, nos seguintes termos: "DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte autora, presumida a hipossuficiência pelos documentos juntados, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC e art. 5o, inciso LXXIV, da CRFB/88" (ID 247489686, pág. 11).

Embora conste "em favor da parte autora" na sentença, é evidente que se trata de erro material, pois a análise da hipossuficiência refere-se ao requerido, ora apelante, que comprovou sua condição de hipossuficiência econômica, além de estar assistido pela Defensoria Pública, o que gera presunção relativa de insuficiência de recursos.

Assim, reconheço o direito do requerido/apelante NOEL SILVEIRA aos benefícios da justiça gratuita, ratificando a concessão já determinada na sentença.

Superado isso, da sentença recorrida, extrai-se que:

“[...] A controvérsia cinge-se sobre responsabilidade do REINALDO LANZONI DA SILVA pelo dano ambiental causado por desmatamento ilegal. Cumpre frisar que não obstante os argumentos da defesa, esta não trouxe junto à contestação qualquer documento que comprovasse a atipicidade da conduta ou negativa da autoria. A proteção ao meio ambiente se dá nas searas criminal, administrativa e cível. A responsabilidade civil ambiental tem como objetivo a reparação do dano ambiental causado. Ela possui natureza objetiva e é pautada pela teoria do risco integral. [...] Dessa forma, em havendo dano, o que precisa se investigar é a existência de conduta que gerou esse resultado. A jurisprudência é clara no sentido da responsabilidade ambiental possui natureza
propter
rem, conforme súmula 623 do STJ. Logo, é irrelevante ser ou não proprietário. Uma vez que estava exercendo a posse e houve desmatamento, passa a ser considerado autor do dano. Nesse sentido: APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – AFASTADA – ILEGITIMIDADE E FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO COMPROVADAS – RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL – OBJETIVA – DEGRADAÇÃO AMBIENTAL – PERDA DE 239,03 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA DA FLORESTA AMAZÔNICA – CICATRIZES DE QUEIMADAS NO PERÍODO PROIBITIVO – INQUÉRITO CIVIL – AUTO DE INSPEÇÃO – SEMA/MT – RELATÓRIO TÉCNICO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – INVASÃO DE ASSENTAMENTOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOR A ÁREA – PRAD – REGISTRO DO CAR – INDENIZAÇÃO POR DANO AMBIENTAL DIFUSO E MORAL – DEVIDA – QUANTUM – ADEQUAÇÃO – INDIVIDUALIZAÇÃO DA POSSE E OBRIGAÇÕES DE CADA UM DOS APELANTES – DEVE SER REALIZADA QUANDO DA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) 2. A responsabilidade civil pela reparação do dano ambiental adere ao título de domínio ou posse, como obrigação
propter
rem. (...) (N.U 0002783-48.2016.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 24/09/2022) É importante ressaltar que os documentos trazidos pelo órgão ambiental, por se tratarem de atos administrativos, gozam de presunção de veracidade, cabendo ao particular/poluidor o ônus de demonstrar a inexistência da infração neles descrita (Súmula 618/STJ). Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FUNCIONAMENTO ILEGAL DE CARVOARIA E ABATEDOURO CLANDESTINO – COMPROVAÇÃO – RELATÓRIOS SEMA E IBAMA – INQUÉRITO CIVIL – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO COMPROVADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –– OBRIGAÇÃO DE FAZER – RECOMPOSIÇÃO DO MEIO DEGRADADO – APRESENTAÇAÕ DE PRADE – INDENIZAÇÃO PELOS DANOS AMBIENTAIS MATERIAIS – DEVIDA – COMPATIBILIDADE COM A LESÃO – ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Os documentos produzidos pela SEMA e IBAMA, por se
tratarem
de atos administrativos, gozam da presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção é relativa, admitindo-se prova em contrário. 2. In
casu
, o apelante, embora alegue não ser responsável pelo dano ambiental, não trouxe aos autos qualquer prova da ilegitimidade passiva que alega. 3. A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva, não exigindo a demonstração do elemento subjetivo. (...) (N.U 0000419- 89.2014.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022,
Publicado
no DJE 23/06/2022). Uma vez definida a conduta e o resultado, passa-se a analisar o nexo causal. Pela teoria do risco integral, tendo a ação da parte requerida causado o resultado e não havendo nenhuma causa de rompimento do nexo causal, verifico que ele está presente. Não há que se falar em elemento subjetivo, uma vez que se trata de responsabilidade objetiva. Por tudo que foi exposto, resta demonstrado que houve dano ambiente e este foi causado pela parte requerida. II. III. Da Obrigação de Recuperar o Meio Ambiente O Ministério Público deseja indenização material quanto aos danos supostamente irreparáveis. A Ação Civil Pública por dano ambiental, como sabido, pode ter dois desfechos distintos: indenização em dinheiro (condenatória pecuniária) ou obrigação de fazer, ou não fazer (condenatória mandamental), sendo, perfeitamente, passíveis de cumulação. Em que pese à possibilidade de cumulação da condenação pecuniária com a de reparação do dano, tem-se, contudo, que, na hipótese em que seja possível a reparação completa do prejuízo ambiental, deve ser afastada a condenação ao pagamento de indenização. [...] Da análise dos autos, verifico que o dano ambiental praticado consiste no desmatamento de 29,49 hectares de vegetação nativa, objeto de especial preservação. Com efeito, se a parte autora não trouxe aos autos nenhuma prova de que o dano ambiental seja irrecuperável, penso que a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização pecuniária, de forma alternativa, ou seja, somente para o caso de não cumprimento da obrigação de fazer, mostra-se acertada. No que atine ao quantum
debeatur
dos danos materiais ambientais, arbitro a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), nos termos da inicial, a ser pago alternativamente, no caso de descumprimento da recuperação da área, visto que se busca, prioritariamente, a regeneração ambiental. II. IV. Dano moral coletivo O fundamento para existência do dano moral coletivo é a lesão a um conjunto de pessoas reunidas por valores que são atingidos pelo ato do poluidor. Esta lesão deve atingir sentimentos, ideias e emoções de uma coletividade, cujo dano daí decorrente também merece reparação. Afinal, não é apenas a dimensão econômica do ato lesivo que deve ser prestigiada, mas também a qualidade de vida, o sossego, o
senso
estético, os valores culturais, históricos e paisagísticos. Estes elementos, ainda que não quantificáveis economicamente, não podem ser violados impunemente, devendo o poluidor responder por eles. No caso vertente, tenho que restou comprovado o dano moral ambiental em razão dos requeridos terem desmatado 29,49 hectares de vegetação nativa de especial preservação sem a devida autorização do órgão competente, sendo desnecessária uma perícia judicial para constatar tal fato, além de prejudicar as futuras gerações em seu direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, dever este erigido à categoria de direito fundamental estatuído no art. 225 da CF/88. Ainda, consigne-se ser correto afirmar que a reparação por danos morais difusos ou coletivos, originários do
fluid

recovery
norte-americano, é cabível nas ações que versem sobre direitos indivisíveis (difusos ou coletivos), como ocorre na espécie, já que
faticamente
impossível, nesses casos, repartir o produto da indenização entre pessoas indetermináveis. Nessa hipótese, a reparação deve ser destinada ao fundo previsto no art. 13 da Lei n.o 7.347/85. Entretanto, não se pode perder de vista que a objetividade jurídica do dano moral coletivo (que se constitui em um alargamento da conceituação do dano moral puro) esteia-se na prática de uma injusta lesão (do ponto de vista jurídico) da qual resulte abalo ao sentido de dignidade, falta de apreço e consideração, a ser alcançado por toda a coletividade, de grandeza tal que lhe gere graves prejuízos, no seu aspecto imaterial. Assim, tenho que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é adequado e proporcional ao caso, considerando a dimensão da área devastada. [...]”.

Extrai-se dos autos que, a parte requerida, em 13.10.2014, teria promovido o desmatamento de 29,49 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Como se sabe, a responsabilidade ambiental tem como alicerce a responsabilidade objetiva, a solidariedade e o risco integral, visando sempre a reconstituição ou recuperação do próprio ambiente agredido, independentemente da aferição de culpa, mas apenas a prova do dano, da ação ou omissão do agente causador e a relação de causalidade.

A Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981 (Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação). Nesse sentido, preceitua, expressamente, o art. 14, § 1o, da referida Lei e o art. 225, § 3o, da Constituição Federal
, in
verbis
:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3o - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

Art. 14 - Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1o - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade.”

No que diz respeito ao pleito de afastamento da condenação ao pagamento de indenização por
danos morais coletivos
,
razão não assiste ao recorrente
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se, de forma inequívoca, no sentido de que, em se tratando de lesões perpetradas contra ecossistemas qualificados como patrimônio nacional como é o caso da Floresta Amazônica a caracterização do dano moral coletivo independe da extensão territorial da degradação ou da demonstração de impactos subjetivos sobre a coletividade local.

Nos termos do art. 225, § 4o, da Constituição da República, tais biomas gozam de proteção constitucional reforçada, e qualquer afronta a sua integridade representa lesão a bem jurídico imaterial de natureza difusa, cuja reparação extrapola a mera recomposição física do dano, alcançando também a esfera extrapatrimonial da coletividade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n.o 2.200.069/MT, de relatoria da Ministra Regina Helena Costa, assentou que o dano moral coletivo ambiental, em tais casos, configura-se in
re

ipsa
, ou seja, presume-se a partir da própria constatação da conduta lesiva, sendo desnecessária a comprovação de sofrimento, dor ou abalo psicológico.

A distribuição
pro natura
do ônus da prova, conforme a Súmula 618/STJ, impõe ao poluidor a demonstração de inexistência de lesividade, o que não ocorreu nos autos.

Ressalte-se, ainda, que a avaliação da gravidade da lesão não deve restringir-se à dimensão física da área desmatada, devendo considerar o contexto ecológico mais amplo, os efeitos cumulativos das condutas lesivas e o impacto sinérgico sobre a integridade do bioma, conforme também delineado naquele julgado paradigmático.

Na mesma linha, no julgamento do Recurso Especial n.o 1.989.778/MT, da relatoria da Ministra Assusete Magalhães, o STJ reconheceu que o significativo desmatamento de área objeto de proteção especial é, por si só, suficiente para ensejar reparação por dano moral coletivo, sendo irrelevante a ausência de repercussões concretas sobre a paz social ou sobre a comunidade local diretamente atingida.

A Corte reafirmou que a ilicitude da conduta e sua aptidão para comprometer valores ecológicos fundamentais justificam, por si, a imposição de sanção de natureza compensatória e pedagógica, com vistas à tutela dos interesses difusos da coletividade.

No mesmo sentido, o Agravo Regimental no
AREsp
n.o 737.887/SE, da lavra do Ministro Humberto Martins, consolidou o entendimento de que o dano extrapatrimonial coletivo prescinde de comprovação de sofrimento individualizado, por se tratar de lesão a direitos transindividuais, não redutíveis à esfera pessoal.

Portanto, diante da gravidade intrínseca do desmatamento perpetrado e da proteção jurídica conferida ao bioma amazônico, é plenamente cabível a condenação por danos morais coletivos.

Ressalte-se, contudo, que o valor arbitrado na origem — R$ 5.000,00 — embora aquém dos parâmetros usualmente fixados por esta Corte para casos análogos, deve ser mantido, à míngua de recurso específico do Ministério Público sobre tal aspecto, em atenção ao princípio da vedação à reformatio in pejus.

Ademais, exsurge ademais a controvérsia à possibilidade jurídica de cumulação entre a
obrigação de recompor a área ambientalmente degradada, por meio de execução do PRADA, e a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais
, bem como à configuração, na hipótese concreta, do dano moral coletivo.

É cediço que a supressão de vegetação nativa sem a competente autorização do órgão ambiental configura infração administrativa e ilícito civil e penal, cuja responsabilização se opera de forma autônoma em cada uma dessas esferas, conforme consagra o ordenamento jurídico-ambiental brasileiro, que adota a teoria da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/81.

Sob essa perspectiva, mostra-se plenamente legítima a cumulação entre a obrigação de recomposição in natura (obrigação de fazer) e a indenização pecuniária (obrigação de pagar), na medida em que se
tratam
de providências que não se confundem e que, de forma complementar, visam à concretização do princípio da reparação integral, norte da tutela ambiental consagrada pelo art. 225 da Constituição Federal.

No caso em exame, restou incontroverso o desmatamento, mediante corte raso, de 22,72 hectares de vegetação nativa da Floresta Amazônica, realizado sem qualquer respaldo legal ou autorização válida, ensejando grave impacto ambiental, além de propiciar indevido proveito econômico à parte requerida, que destinou a área a fins produtivos.

A Floresta Amazônica integra o território da chamada Amazônia Legal, região inserida no Zoneamento Ecológico-Econômico nacional e detentora de especial proteção jurídica, inclusive em razão dos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, notadamente no que tange à conservação dos ecossistemas e à mitigação das mudanças climáticas.

Diante da constatação do ilícito ambiental e da extensão dos efeitos lesivos, a imposição exclusiva da recomposição in natura mostra-se insuficiente para garantir a plena recomposição do dano.

Isso porque, ainda que tecnicamente viável, a recuperação ambiental não é capaz, por si só, de elidir todos os prejuízos causados ao equilíbrio ecológico, notadamente os de natureza difusa e imaterial.

Nessas circunstâncias, a indenização pecuniária cumpre função complementar de ressarcimento, voltada à mitigação dos impactos remanescentes.

Ressalte-se que a cumulação das referidas obrigações não configura afronta ao princípio do non bis in idem, uma vez que as medidas possuem fundamentos, objetivos e alcances distintos.

A obrigação de fazer busca restaurar, na medida do possível, o ecossistema afetado, enquanto a obrigação de indenizar visa compensar os danos não passíveis de reversão direta, inclusive os referentes à perda de serviços ambientais e à coletividade em sentido amplo.

Tal entendimento vem sendo reiteradamente chancelado pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo dos julgados proferidos nos Recursos Especiais no 2.200.069/MT e no 1.989.778/MT, nos quais se reconhece a compatibilidade e a necessidade da cumulação das medidas de reparação in natura e pecuniária no âmbito da responsabilidade civil ambiental.

No mesmo sentido, colhe-se da jurisprudência desta Egrégia Corte o seguinte precedente, extraído dos autos do processo no 1000634-05.2023.8.11.0094:

E M E N T A - Direito ambiental. Apelação cível. Ação civil pública por desmatamento ilegal em bioma protegido. Responsabilidade objetiva do proprietário. Cumulação de obrigação de reparação in natura e indenização pecuniária. Danos morais coletivos presumidos. Parcial provimento.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por proprietário rural contra sentença que julgou parcialmente procedente ação civil pública movida pelo Ministério Público, reconhecendo a prática de desmatamento ilegal de 446,6779 hectares de vegetação nativa, incluindo área de preservação permanente, sem autorização ambiental, e condenando o requerido à obrigação de recuperação da área degradada, pagamento de indenização pecuniária pelos danos ambientais e danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2. As questões centrais em debate são: (i) se a responsabilidade civil ambiental pode ser imputada ao proprietário que alega invasão por terceiros; (
ii
) se é legítima a cumulação da obrigação de fazer com indenização pecuniária pelos danos ambientais; (
iii
) se é cabível a condenação por danos morais coletivos; e (
iv
) se o valor fixado a título de dano moral coletivo deve ser mantido.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e recai sobre o proprietário da área, independentemente de culpa ou dolo, nos termos da Constituição e da legislação infraconstitucional. 4. A possibilidade de recomposição da área degradada não afasta o dever de indenizar pelos serviços ecossistêmicos perdidos e demais impactos ambientais não reversíveis, sendo legítima a cumulação das obrigações de fazer e de indenizar. 5. O desmatamento de grande extensão em bioma protegido, como o Cerrado e a Amazônia Legal, presume a existência de dano moral coletivo, configurando ofensa a direitos difusos da coletividade. 6. O valor da indenização moral coletiva fixado em R$ 892.000,00 está adequado aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da gravidade e extensão da conduta lesiva. 7. Determina-se que o valor da indenização por danos materiais seja apurado em liquidação de sentença, considerando a recomposição ambiental já realizada pelo requerido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil ambiental é objetiva e alcança o proprietário da área degradada, ainda que alegue invasão por terceiros. 2. É legítima a cumulação da obrigação de recomposição ambiental com a indenização pecuniária pelos danos causados. 3. A prática de desmatamento em bioma protegido presume a existência de dano moral coletivo. 4. A fixação do valor do dano moral coletivo deve observar os critérios da gravidade da conduta, extensão do dano e capacidade econômica do infrator."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, §3o; Lei no 6.938/1981, art. 14, §1o; CPC, art. 509, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.200.069/MT, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 13.05.2025; STJ, REsp 1.989.778/MT, rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023.

(N.U 1000634-05.2023.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2025,
Publicado
no DJE 23/06/2025)

Por fim, a remessa da apuração do quantum indenizatório à fase de liquidação de sentença revela-se medida técnica e juridicamente adequada, especialmente em razão da complexidade inerente à quantificação do dano ambiental, que demanda produção de prova técnica atualizada.

A medida encontra amparo no art. 509, II, do Código de Processo Civil, garantindo-se, ademais, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes.

Quanto ao prequestionamento, sabe-se que, o Código de Processo Civil, no art. 1.025, c
onsidera-se incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.
”(
MARINONI, Luiz Guilherme.
Op. cit.
, p. 1.026)

Por fim, ressalte-se que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. FUNDEF. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. 1. Não se configura a ofensa aos
arts
. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a controvérsia.
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua
resolução.(...)
”
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1880416/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/03/2021,
DJe
05/04/2021).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, para reformar a sentença e condenar a parte requerida, cumulativamente à obrigação de fazer, ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais, a ser apurada em liquidação de sentença. Por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
NOEL SILVEIRA.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (1a VOGAL):

Acompanho o voto do
D
esembargador
Deosdete
Cruz Júnior, nesta oportunidade, aderido pelo Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025